Tribunal: STF
Processo: ARE 1428272
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. MAGISTÉRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA QUE PERDUROU POR MENOS DE CINCO ANOS. AUSÊNCIA DE SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. PEDIDO DE NULIDADE DO CONTRATO TEMPORÁRIO E DE PAGAMENTO DO FGTS. DIREITO NÃO EVIDENCIADO. MATÉRIA DECIDIDA NO IUJ Nº 71007787237. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.



    1. Trata-se de ação em que pretende a parte autora a condenação do Estado ao pagamento dos valores que deveriam ter sido recolhidos de FGTS, em virtude da nulidade do contrato temporário firmado entre as partes.



    2. Na espécie, a contratação temporária perdurou por menos de cinco anos.



    3. Nota-se que o contrato temporário firmado possuía o caráter de transitoriedade, tendo em vista a ausência de sucessivas renovações e o curto tempo, não sendo o caso de falar em nulidade da contratação.



    4. A questão foi objeto de Uniformização de Jurisprudência pelas Turmas Recursais da Fazenda Reunidas, quando do julgamento do IUJ nº 71007787237, com entendimento majoritário de que “A CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR CONTRATOS TEMPORÁRIOS SUCESSIVAMENTE RENOVADOS PARA ALÉM DO PERÍODO DE 5 ANOS, DESDE QUE CONTEMPLE A PRETENSÃO FORMULADA PELA PARTE NA DEMANDA PROPOSTA O PEDIDO DE NULIDADE DA CONTRATAÇÃO, E QUE NÃO TENHA SIDO O TEMPO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO COMPUTADO EM EVENTUAL VÍNCULO EFETIVO DO MESMO SERVIDOR PARA EFEITOS DE VANTAGENS TEMPORAIS, RESSALVADOS OS DIREITOS PREVIDENCIÁRIOS, ENSEJA O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CONTRATAÇÃO COM O PAGAMENTO DO SALÁRIO CORRESPONDENTE E DO FGTS”.



    5. Sentença de improcedência mantida. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente